Tribunal: TJDFT
Processo: 0021255-64.2008.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0021255-64.2008.8.07.0001 EMBARGANTE: WILLIAN DA SILVA SANTOS EMBARGADO: TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Homologo a desistência (id. 26917853) dos embargos de declaração, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Prossiga-se, nos termos da decisão de id. 16468858. Brasília - DF, 1 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora